Tribunal: TJBA
Processo: 8031969-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031969-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA, CICERO BARBOSA FERREIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Mandado de segurança. Processo seletivo interno para coordenador de polo UAB/CAPES. Indeferimento da inscrição do impetrante com fundamento em processo administrativo disciplinar em curso. Cláusula editalícia sem amparo legal. Violação ao princípio da legalidade. Presunção de inocência e acesso a cargos públicos. Tema 22 do STF Controle da discricionariedade administrativa. Possibilidade de revisão judicial de ato administrativo desproporcional e sem motivação idônea. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Inobservância da legislação aplicável. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita, ausência de direito líquido e certo, carência de interesse processual e ausência de comprovação da ilegalidade do ato. Segurança concedida para garantir a participação do impetrante no certame e afastar os efeitos da cláusula restritiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº

8031969-42.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante

ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS

e, como impetrado,
S
ECRETARIA DA EDUCA
ÇÃO
e outros (2)

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conceder
a segurança
, nos termos do voto do Relator.